Tribunal: TJMT
Processo: 1026089-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1026089-91.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: HENRIQUE JOSÉ SANTOS GOMES DO AMARAL.
Recorridos: SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PRIMEIRA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – VINCULO TRABALHISTA ANTERIOR À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILDIADE DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se o autor não se desincumbiu dos ônus da prova que lhe competia quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, é impossível convalidar o contrato verbal alegado pelo reclamante.
2. Considerando que o suposto vinculo trabalhista com a primeira reclamada, ocorreu antes da promulgação do Decreto Estadual No 102 de 02/05/2019, por meio do qual, o Estado de Mato Grosso, requisitou todos os bens móveis e imóveis.
3. Assim, a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado, é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026089-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE SANTOS GOMES DO AMARAL - CPF: 019.834.523-27 (RECORRENTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (RECORRIDO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PRIMEIRA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – VINCULO TRABALHISTA ANTERIOR À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILDIADE DO ESTADO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
- MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Se o autor não se desincumbiu dos ônus da prova que lhe competia quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, é impossível convalidar o contrato verbal alegado pelo reclamante.

2.

Considerando que o suposto vinculo trabalhista com a primeira reclamada, ocorreu antes da promulgação do Decreto Estadual No 102 de 02/05/2019, por meio do qual, o Estado de Mato Grosso, requisitou todos os bens móveis e imóveis.

3.

Assim, a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado, é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023